Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de KÁSSIO HENRIQUE SILVA SOUSA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. juízo do NAC, pela qual converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva. Sustenta a ilustre impetrante, inicialmente, que o decreto de prisão preventiva do paciente está baseado em decisão nula, isso porque o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o fez com suporte em fundamentos genéricos. Superado esse ponto, assevera que a prisão preventiva em comento é desproporcional, sendo possível a sua substituição por outra medida menos gravosa, até porque o paciente é primário e possui endereço fixo e certo. Reforça seu discurso ao afirmar a excepcionalidade da necessidade da prisão preventiva, sobretudo em tempos de pandemia, considerando o alto risco de contaminação do preso no sistema carcerário. Por fim, alega que as circunstâncias da prisão demonstram que, em caso de condenação, poderá incidir a figura do “tráfico privilegiado”, de forma que o paciente provavelmente cumprirá a pena em regime aberto. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação do r. decreto segregatório, com a imediata soltura do paciente e com a imposição de medida cautelar diversa da prisão, a a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os documentos que instruem a ação, que o paciente foi preso em flagrante em 15/05/2020 por, supostamente, traficar entorpecentes. O policial militar que conduziu o preso em flagrante, declarou ter abordado o paciente em local “freqüentado por traficantes e usuários de drogas”, com ele encontrando diversos pacotes de maconha. Ainda segundo consta do auto de prisão em flagrante, “Kássio afirmou para os policiais que acabara de comprar aquela maconha por R$ 300,00, porém não disse o nome do vendedor” (ID 16308847). Na audiência de custódia, realizada em 17/05/2020, o d. juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, por considerar presentes os requisitos legais, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 16308849): “(...) Ademais, vale destacar que esta é a segunda vez neste ano que o autuado é flagrado portando considerável quantidade de drogas. No dia 27/03/2020, ele foi preso em flagrante e obteve liberdade provisória por este Núcleo de Plantão. Agora, menos de dois meses depois do primeiro fato, é novamente flagrado com quantidade considerável de drogas na rua e autuado por tráfico. Essa conduta reiterada de Kássio demonstra que cautelares diversas da prisão não serão suficientes para resguardar a ordem pública, razão pela qual, na ótica deste magistrado, a única alternativa para o resguardo dos valores previstos no art. 312 do CPP é mesmo a decretação da prisão preventiva”. Analisado o conteúdo dos autos, tenho para mim que por um juízo primário de cognição, a r. decisão atacada não comporta reparo algum. Ora, consigno, primeiramente, que não existe a apontada nulidade da r. decisão hostilizada, por ausência de fundamentação. Com efeito, o d. magistrado do NAC, com base na situação concreta, considerou presentes as condições para a decretação da prisão preventiva, inclusive, fazendo alusão a outro episódio envolvendo, recentemente, o paciente. Quanto à questão de fundo, os argumentos apresentados pela impetrante igualmente não parecem prosperar, pois é certo que a natureza do habeas corpus é incompatível com a necessidade de aprofundamento probatório. Conforme enfatiza a doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Portanto, a alegação da impetrante no sentido de que o tráfico, se comprovado, recairia no tipo privilegiado transborda dos limites de discussão em sede de habeas corpus. Trata-se, evidentemente, de tese a ser abordada perante o d. juiz do conhecimento, na fase específica da instrução probatória. Por outro lado, independentemente da incidência da causa de diminuição de pena, não há dúvidas de que as circunstâncias indicam fortes indícios de reiteração delitiva, situação que coloca em risco a ordem pública e autoriza o decreto prisional. É importante trazer à colação entendimento consolidado do c. STJ, no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por certo, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, quanto ao pedido de soltura em razão da pandemia, compete ao d. juiz de piso a análise a respeito da revisão da prisão, nos termos do art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. O pedido formulado de forma inédita perante ao egrégio Tribunal, mediante habeas corpus, constitui supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.